Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA ALTERADA .
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes.
Sentença determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recorrente sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com efetivo recebimento do crédito pelo autor, e nega a ocorrência de falha na prestação de serviços.
Requer, subsidiariamente, a devolução simples dos valores, a redução da indenização por danos morais e o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a março de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro matéria em debate: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar se os descontos não autorizados configuram dano moral indenizável; e (iv) reconhecer a prescrição das parcelas;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação impugnada não se revela válida, pois não há prova de consentimento expresso do consumidor, tampouco de recebimento dos valores alegadamente creditados.
4. A instituição financeira não demonstrou erro justificável, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral por comprometerem a subsistência do consumidor hipervulnerável.
6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, adequada e suficiente para reparar o prejuízo e desestimular condutas semelhantes.
7. A restituição em dobro dos descontos indevidos na conta do consumidor deve também observar o prazo prescricional previsto no art. 205, §3o, V, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição em dobro observe o prazo prescricional. Mantida, no mais, a sentença impugnada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova de contratação válida e de recebimento de valores autoriza o reconhecimento de inexistência de relação jurídica.
2. A cobrança indevida em benefício previdenciário impõe a restituição em dobro, salvo erro justificável.
3. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria de consumidor hipervunerável configuram dano moral indenizável.
4. A restituição em dobro dos descontos indevidos na conta do consumidor deve observar o prazo prescricional de três anos previsto no art. 205, §3o, V, do Código Civil."